Tribunal: TJSP
Processo: 2117161-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo – Não cabimento – Agravante que pretende impedir o protesto do título com base em acordo verbal de prorrogação do vencimento da dívida - Ausência de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo – Não cabimento – Agravante que pretende impedir o protesto do título com base em acordo verbal de prorrogação do vencimento da dívida - Ausência de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117161-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JKS
LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, REP. POR DAVID VICENTE DA SILVA, é
agravado FOCCUS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117161-02.2020.8.26.0000 -Voto no 8214
2
Agravo de Instrumento no 2117161-02.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: JKS Locações e Construções Ltda
Agravada/Ré: Foccus Gerenciamento de Residuos Ltda Epp
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Eduardo Ruivo Nicolau
Voto no 8214
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito
Tutela de urgência indeferida

Inconformismo Não cabimento Agravante que pretende
impedir o protesto do título com base em acordo verbal de
prorrogação do vencimento da dívida - Ausência de elementos
comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das
liminares, da probabilidade do direito alegado
Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 46/47 dos autos originários, que,
em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela
de urgência para a sustação dos efeitos do protesto do título apontado na
petição inicial:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO cc REPETIÇÃO DE INDÉBITO, com pedido de tutela de
urgência para impedir a lavratura e/ou sustar os efeitos de protesto
que JKS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA move em desfavor de
FOCCUS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA EPP. Aduz a
parte autora que firmou com parte ré a compra de material asfáltico
no valor total de R$291.176,00. Pactuaram o pagamento do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117161-02.2020.8.26.0000 -Voto no 8214
3
R$100.000,00 no ato da contratação e duas parcelas de R$95.588,00.
Sustenta que a primeira parcela, objeto de protesto, foi paga
integralmente nos dias 20/04 e 28/04, conforme ajuste verbal. Narra
que a segunda parcela, por este ajuste, não se encontra vencida.
Requereu tutela de urgência para fins de impedir o protesto do título,
por entender que a parcela em questão está quitada.
DECIDO.
Indefiro o pedido de tutela. A probabilidade do direito
não se encontra bem demonstrada, uma vez que não se sabe, pelo
menos nesta análise prefacial, sobre qual parcela se refere o
pagamento demonstrado às fls.27e28, anotando-se ainda que o valor
pago é menor do que o valor constante do título. Ainda, de acordo
como documento defl.23, ambas parcelas encontram-se vencidas.
Ademais, a informação acerca de ajuste verbal, diferente
do documento de fl.23, também não ficou minimamente demonstrada
nos autos, de forma para análise deste requisito necessário, demanda
a manifestação da parte contrária, sob o crivo do contraditório. Neste
termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)
Intime-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que
a segunda parcela tinha como vencimento inicial o dia 31/01/2020, mas,
em decorrência de acordo verbal, o vencimento foi prorrogado e a parcela
quitada por meio de depósitos efetuados nos dias 20/04/2020 e 28/04/2020.
Alega que, apesar de ter realizado o pagamento, foi surpreendido com a
notícia de protesto do título. Argumenta que pretende a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117161-02.2020.8.26.0000 -Voto no 8214
4
protesto, pois, em decorrência da pandemia, houve redução na concessão
de crédito e a existência de protesto prejudicará ainda mais a obtenção de
crédito. Aduz que a probabilidade do direito está comprovada por meio dos
pagamentos efetuados. Por fim, postula a antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferida a tutela recursal, a agravada apresentou
contraminuta (fls. 34/39).
É o relatório.
Incialmente, rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do recurso apresenta em contraminuta por não terem sido
juntadas das peças obrigatórias, pois, sendo eletrônico os autos, fica
dispensada a apresentação das peças obrigatórias, nos termos do artigo
1.017, § 5o do Código de Processo Civil.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Nesta esteira, de rigor que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
Sobre a tutela de urgência ensinam os renomados
doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117161-02.2020.8.26.0000 -Voto no 8214
5
ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3
e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
No caso em análise, mostra-se no mínimo
duvidosa a probabilidade do direito.
Efetivamente, em sede de cognição sumária,
típica das liminares, não se mostrava possível inferir, com base na
documentação acostada pela autora-agravante, que o protesto é indevido.
Com efeito, não há indícios de que a prestação foi
quitada no tempo e modo ajustados, pois, como a agravante bem ressaltou,
não houve pagamento no vencimento constante no título, mas sim
posteriormente em decorrência de contrato verbal, não sendo, portanto,
possível verificar, em sede de cognição sumária, a existência de referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117161-02.2020.8.26.0000 -Voto no 8214
6
acordo de prorrogação de prazo capaz de afastar os efeitos da mora.
Assim,
não
demonstrada
de
pronto
a
verossimilhança das alegações, não há motivos para excepcionar o
contraditório, que é regra no sistema processual, conforme artigos 9o e 10o
do Código de Processo Civil.
Anota-se que, segundo dispõe o artigo 296, caput,
do Código de Processo Civil, esse pedido de tutela poderá ser novamente
apreciado, em decisão fundamentada, caso elementos seguros de
convencimento sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após
cognição exauriente.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora